Tribunal: TJSP
Processo: 0504398-70.2005.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDOS. CREDOR QUE NÃO DEU EFETIVO ANDAMENTO AO PROCESSO, APÓS A CITAÇÃO FICTA. CRÉDITO FULMINADO. APELO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.